Tribunal: TJES
Processo: 5001608-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001608-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DULCINEA BENEVIDES DANTAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DEMOLIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA – IMÓVEL ERIGIDO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – OCUPAÇÃO ILEGAL – BOA-FÉ AFASTADA – DEMOLIÇÃO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA EFETIVADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS INDEVIDA – AUSENTES OS REQUISITOS PARA EMBARGO DEMOLITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
No exercício do poder de polícia conferido à Administração Pública é imperativo o controle e a repressão, quando necessário, das atividades dos particulares que afrontem o interesse público, podendo, no caso de obras erigidas em área de domínio público promover sumariamente a sua demolição.

2.
Os elementos dos autos apontam ocupação clandestina de espaço público (Relatório Técnico n 240/2022) e a ciência da agravada quanto a invasão de área pública para construção do imóvel que se pretende demolir, razão pela qual não há que se falar em boa-fé, no que diz respeito à ocupação ilegal.

3.
Consoante se infere da exordial a autora não nega que o imóvel objeto da presente demanda encontra-se em área pública, defendendo, tão somente, ter adquirido o direito de posse sobre o imóvel em que hoje reside. Ocorre que a ocupação irregular de área pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

4.
Ainda que tenha havido o decurso de longo tempo, como no caso em apreço – 39 (trinta e nove) anos, não há possibilidade de a situação irregular ser consolidada. Da mesma forma, a existência de inscrição imobiliária junto a Prefeitura e o pagamento de Imposto Territorial Urbano – IPTU não torna legítima a ocupação irregular de área pública.

5.
Nada obstante, tratando-se de obra já concluída, sobretudo habitada há mais de 39 (trinta e nove) anos pela agravada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstra a possibilidade de regularização da área.

6.
Diante da situação fática posta, na qual encontra-se devidamente demonstrada a ocupação irregular de área pública pela agravada, na condição de mera detentora do imóvel, sem direito à indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas, não encontram-se presentes os requisitos que autorizam o embargo de demolição.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Versa o caso em apreço, sobre demanda ajuizada por DULCINEIA BENEVIDES DANTAS, ora agravada, visando obstar a demolição de imóvel irregularmente construído em área pública.

O Magistrado Singular deferiu o pleito liminar e determinou a) a suspensão ad cautelam da ordem administrativa de demolição do imóvel objeto da lide e b) que o Município requerido, ora agravante, faça acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias cópia do respectivo processo administrativo.

Irresignado o Município de Vila Velha interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão aduzindo que:
I)
não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência;
II)
ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que a proprietária do imóvel fora notificada e autuada há mais de 10 (dez) meses, para proceder à desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de demolição sumária do imóvel;
III)
não há vício formal no auto de infração nº 04735 e na notificação nº 7180;
IV)
a desnecessidade de notificação de demolição de imóvel construído sobre área pública, sobretudo diante da observância de prévio procedimento administrativo em que foi franqueado o contraditório e a ampla defesa;
V)
autorizar a permanência de imóvel de particular construído sobre área pública é circunstância que traduz clara violação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sobretudo, neste caso, em que o imóvel da recorrida tem impedido o prolongamento de importante via no Município e a implantação do projeto Binário Sul, que visa a implementar melhorias na mobilidade urbana da cidade;
VI)
no processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n.º 240/2022 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade – SEMDU que concluiu que o imóvel da recorrida foi erigido sob área pública, em conformidade com o Decreto Municipal n.º 40/2000;
VII)
mero recibo e espelho de cadastro não são documento hábeis para comprovação de propriedade;
VIII)
impossibilidade de exercício de posse sobre área pública, possuindo a agravante mera detenção, não havendo, pois, direito de indenização ou retenção;
IX)
o art. 96 da LCM nº 46/2016 não cria obrigação para o Município de permitir que o imóvel irregularmente construído sobre área pública seja transmutado para a condição de ocupação autorizada, assim como não cria direito ao ocupante de que sua construção irregular se torne ocupação autorizada.

Pois bem.

Como sabido, no exercício do poder de polícia conferido à Administração Pública é imperativo o controle e a repressão, quando necessário, das atividades dos particulares que afrontem o interesse público, podendo, no caso de obras erigidas em área de domínio público promover sumariamente a sua demolição.

Os elementos dos autos apontam ocupação clandestina de espaço público (Relatório Técnico n 240/2022 – id 7262275) e a ciência da agravada quanto a invasão de área pública para construção do imóvel que se pretende demolir, razão pela qual não há que se falar em boa-fé, no que diz respeito à ocupação ilegal.

Consoante se infere da exordial a autora não nega que o imóvel objeto da presente demanda encontra-se em área pública, defendendo, tão somente, ter adquirido o direito de posse sobre o imóvel em que hoje reside. Ocorre que a ocupação irregular de área pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

Vale salientar que ainda que tenha havido o decurso de longo tempo, como no caso em apreço – 39 (trinta e nove) anos, não há possibilidade de a situação irregular ser consolidada. Da mesma forma, a existência de inscrição imobiliária junto a Prefeitura e o pagamento de Imposto Territorial Urbano – IPTU não torna legítima a ocupação irregular de área pública.

Tais ponderações reforçam a compreensão de que as edificações irregulares em área de domínio público são passíveis de demolição.

Nada obstante, tratando-se de obra já concluída, sobretudo habitada há mais de 39 (trinta e nove) anos pela agravada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstra a possibilidade de regularização da área.

Conforme se infere dos autos a própria agravada na exordial da demanda originária consigna expressamente que “foi notificada pela municipalidade”, colacionando no corpo da petição cópia da notificação judicial 01/2024 (id 36261400 – processo nº 5000823-42.2024.8.08.0035).

Diante da situação fática posta, na qual encontra-se devidamente demonstrada a ocupação irregular de área pública pela agravada, na condição de mera detentora do imóvel, sem direito à indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas, não encontram-se presentes os requisitos que autorizam o embargo de demolição.

Por oportuno, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMOLIÇÃO BENFEITORIA EM IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO DE FORMA IRREGULAR RECURSO DESPROVIDO

1. No exercício do poder de polícia das construções, o Município poderá impor a demolição de edificação tanto como modalidade de sanção por descumprimento de regulamentos ou de limitações administrativas, quanto na hipótese em que, diante de risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, a demolição se faz necessária por razões de segurança.

2.
A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial
.

3.
Não é ilegal o ato de demolição precedido de vistoria que atesta o risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, e de procedimento administrativo que assegura ao ocupante do imóvel o exercício da defesa e do contraditório.

4. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
.

5.
A ocupação irregular de imóvel correspondente a terreno de marinha por longo período de tempo não é suficiente para se instituir, de forma automática, o regime de aforamento, a concessão de uso especial para fins de moradia ou mesmo o regime precário de ocupação regular, que dependem de ato formal emanado da administração pública federal
.

6. O ente público que executa a demolição da edificação que era utilizada como moradia não é obrigado a indenizar a perda de bens móveis que lá foram deixados por seus antigos moradores por livre opção, após oferta de local próprio para sua guarda.

7. Embora a perda da moradia seja acontecimento que causa angústia e sofrimento, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano moral ao ente público que se limita a interditar e a demolir a edificação que já estava condenada em razão dos efeitos provocados pelo avanço do mar, ainda mais ao se verificar que foram tomadas as providências necessárias para minorar as consequências causadas pela força da natureza.

8. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00012665420168080069, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Lado outro, resta evidenciado que a manutenção da decisão recorrida, que suspendeu
ad cautelam
a ordem administrativa de demolição do imóvel, importa em comprometimento da obra pública realizada pela municipalidade.

Ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações autoriais, há que ser indeferido o pleito liminar.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de tutela de urgência formulado na peça de ingresso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.